Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733782-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI AGRAVADO: MARCELO DELAO DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí – SINDFAZ/PI contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de que: “a) fosse cumprida imediatamente a decisão do Conselho Deliberativo que cassou a filiação do SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDFAZ/PI; b) fossem suspensos os efeitos da proclamação do resultado das eleições da FEBRAFISCO para o triênio 2025/2028, afastando temporariamente a Chapa 2 dos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; e c) fosse dada posse provisória à Chapa 1.” (id. no não informado no documento – processo de origem no não informado no documento). Nas razões recursais, o recorrente alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e que o agravado carece de legitimidade ativa para a demanda. Afirma que a decisão de “cassação” da filiação é nula por violar o Estatuto da FEBRAFISCO e o devido processo legal. Argumenta que houve chancela judicial prévia garantindo a participação da Chapa 2 nas eleições. Ressalta que não há perigo de dano ao agravado, sendo este invertido em desfavor do agravante. Defende que a manutenção da decisão causa instabilidade e insegurança jurídica à entidade. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão para indeferir a tutela de urgência concedida em primeiro grau. Preparo recolhido (id. no 75103908). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para determinar o cumprimento da decisão do Conselho Deliberativo da FEBRAFISCO que cassou a filiação das entidades SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDFAZ/PI; suspender os efeitos da proclamação do resultado das eleições da FEBRAFISCO para o triênio 2025/2028, afastando temporariamente a Chapa 2; e dar posse provisória à Chapa 1. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, ao argumento de que a cassação da filiação é nula por ausência de competência do Conselho Deliberativo e inobservância do devido processo legal, que não há perigo de dano em favor do agravado e que a participação da Chapa 2 teria sido validada por decisão judicial anterior. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, conforme preveem os arts. 300, caput, e 1.019, I, do CPC. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a medida de urgência recursal. No caso em apreço, é de ressaltar que a decisão agravada fundamentou-se em deliberação do Conselho Deliberativo da FEBRAFISCO, realizada com quórum qualificado, que determinou a exclusão das entidades citadas do quadro de filiados, concluindo, de forma motivada, que não estavam aptas a votar nas eleições de 13/03/2025. Tal circunstância afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, especialmente diante da informação de que a vitória da Chapa 2 decorreu do cômputo de votos dessas entidades. Ademais, depreende-se dos autos que o fundamento de “chancela judicial prévia” carece de eficácia, pois a decisão invocada, proferida em processo correlato (0712303-59.2025.8.07.0001), foi posteriormente revogada pelo juízo de origem, não havendo, portanto, elemento que garanta a alegada segurança jurídica do pleito. Além disso, a concessão da tutela recursal, nos moldes pretendidos pelo agravante, acarretaria risco inverso de dano, consistente na reinstalação de uma diretoria cuja eleição encontra-se sob questionamento judicial, com possível vício na apuração dos votos. Tal situação poderia gerar instabilidade administrativa e insegurança institucional, afetando a regularidade das deliberações tomadas no âmbito da FEBRAFISCO. Também se constata que a manutenção da decisão de primeiro grau preserva a higidez do processo eleitoral e a própria credibilidade da entidade perante seus filiados e terceiros, evitando-se que decisões de natureza provisória e de cognição sumária sejam revertidas de forma precipitada, em detrimento da segurança jurídica e do devido processo legal. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator